Tribunal: TJSP
Processo: 3007979-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade para excluir os juros de mora em percentual superior à SELIC e limitar a multa punitiva – Possibilidade - Multa que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% do valor do tributo – Precedentes - Honorários advocatícios sucumbenciais em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade para excluir os juros de mora em percentual superior à SELIC e limitar a multa punitiva – Possibilidade - Multa que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% do valor do tributo – Precedentes - Honorários advocatícios sucumbenciais em razão do parcial acolhimento da Exceção de Pré-Executividade – Fixação nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Possibilidade – Temas no 410 e no 1.076, do C. STJ – Cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução - Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.